Tribunal: STF
Processo: Rcl 44668
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 565-18.2016.5.11.0051, que, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, negou-lhe provimento. 
    Articula com usurpação de competência desta Corte porquanto no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, bem como na ADC 16, debateu-se a mesma matéria objeto da controvérsia na Corte Trabalhista. Aduz que a questão transcende os interesses subjetivos da causa no que diz respeito a aspectos relevantes do ponto de vista econômico, político, social e também jurídico, já reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    Consoante relatado, ao reconhecer ausente a transcendência da matéria de fundo em recurso de revista, o TST negou provimento ao agravo com fundamento no art. 896-A, § 5º, da CLT, conforme os seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 7, pp. 3-5):
    “A parte ré pretende a reforma do acórdão regional quanto ao seguinte tema: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LICITAÇÃO - DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 760.931 – TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL – SÚMULA Nº 331 DO TST - DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
    […]
    A tese recursal, de não ser cabível a responsabilização subsidiária, porque não teria sido comprovada sua culpa na terceirização de mão-de-obra havida com a ex-empregadora do reclamante e de que realizou a fiscalização sobre o contrato mantido com a reclamada, mediante processo licitatório, conforme determina a lei, retendo valores, fazendo o pagamento direto de créditos trabalhistas, oficiando, notificando e rescindindo o contrato com a reclamada, está superada pela jurisprudência cristalizada no Tema nº 246 de Repercussão Geral do STF, que veda, tão somente, sua responsabilização automática, mas admite a condenação subsidiária nos casos de negligência dos deveres de fiscalização e vigilância em relação à prestadora de serviços. 
    No tocante ao ônus da prova, a pretensão de ser atribuído ao empregado, contraria frontalmente a decisão proferida pelo órgão de pacificação interna desta Corte Superior – Subseção I Especializada em Dissídios Individuais – que, por meio de sua composição completa, realizada no dia 12/12/2019, ao julgar o E-RR-925-07.2016.5.05.0281, definiu pertencer ao tomador de serviços. Referido parâmetro decorreu da interpretação do quanto julgado pelo Supremo Tribunal Federal, nos embargos de declaração opostos no RE nº 760.931, em que fora assentado que a questão pertinente ao ônus da prova não foi por ele dirimido, por deter natureza infraconstitucional.
    […]
    No caso, o Tribunal Regional consignou que o ente público não se desincumbiu do ônus de provar haver sido diligente no cumprimento do dever de fiscalização, relativamente ao adimplemento das obrigações trabalhistas da empresa terceirizada. Assim, sua condenação subsidiária não contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal e se alinha à jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte Superior. 
    Não foi demonstrada distinção (distinguishing) ou superação do entendimento (overruling), a afastar tal compreensão. Portanto, não se afigura a hipótese de transcendência, por nenhum dos indicadores, a ensejar a admissibilidade ao recurso de revista interposto, nos moldes do artigo 896-A, da CLT.”
    Como se vê, em princípio, a decisão reclamada, pelo não conhecimento do recurso, não trata especificamente da matéria objeto da tese e implicaria a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019). 
    No entanto, a fim de preservar a uniformidade da jurisdição constitucional, entendo necessário verificar se o objeto do recurso inadmitido ofende a tese fixada pelo STF. 
    Não é, porém, o caso. 
    No julgamento do mérito do RE 760.931 (paradigma do Tema 246 da repercussão geral) fixou-se a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, ao julgar o recurso ordinário e declarar a responsabilidade solidária da reclamante, apoiou-se nos seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 4, p.5-9):
    “In casu, denota-se que a UNIÃO apresentou Ação Cautelar Inominada perante a 1ª VT de Boa Vista (Id 4bc3559), pleiteando e tendo deferido o pagamento dos créditos trabalhistas diretamente aos empregados terceirizados. Oficiou a reclamada BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (Id 1dad717), condicionando a liberação do pagamento de valores à apresentação de comprovante de pagamento de encargos sociais e trabalhistas.
    Entretanto, a UNIÃO não demonstrou nos autos ter efetivado medida que pudesse garantir o cumprimento dos direitos trabalhistas devidos pela sua contratada, principalmente em relação ao reclamante. Embora, como tomadora da mão de obra, tenha apontado as irregularidades trabalhistas da empresa que lhe fornecia mão de obra, não comprovou ter tomado medida eficaz para preservar os direitos dos trabalhadores que lhe prestavam serviços.
    A empresa fornecedora de mão de obra, simplesmente, encontra-se em lugar desconhecido, não tendo inclusive comparecido à audiência de instrução e julgamento, o que denota a ineficiência da UNIÃO, desde a contratação, em não se cercar das garantias legítimas para impedir que os trabalhadores sejam prejudicados no início, durante e ao final do contrato. A singela observância das formalidades legais, a exemplo da contratação precedida de licitação e comunicação das irregularidades da terceirização da mão de obra, não atende ao princípio da eficiência, mas sim evidencia, no mínimo, falta de precaução (negligência), culpa portanto.
    A culpa da litisconsorte, em não tomar as precauções efetivas, causou prejuízos financeiros ao reclamante, obrigando este a buscar esta Justiça Especializada para fins de recebimento dos créditos laborais.
    Logo, a tomadora dos serviços afigura-se responsável subsidiária, exatamente como decidido pelo órgão julgador de primeira instância.
    Não há o que reformar na espécie.” 
    Em hipóteses como a dos autos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não haver violação da autoridade da decisão proferida em processo com repercussão geral reconhecida (Tema 246, RE 760.931), pois, conforme se depreende da tese naquela ocasião fixada pelo Plenário da Suprema Corte e acima descrita, o que se veda é a transferência automática da responsabilidade dos encargos trabalhistas ao Poder Público, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93.
    Não houve, na espécie, transferência automática de responsabilidade.
    Por fim, ressalto a impossibilidade de se reverter o entendimento constante do ato reclamado sobre a existência de culpa no caso concreto, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, tampouco decidir sobre a inversão do ônus probatório nesta via, já que desborda do conteúdo dos parâmetros de controle invocados.
    A reclamação, explicita-se, não constitui via adequada para debater premissas fáticas da decisão, como pretende o reclamante quando alega que os documentos e provas produzidos nos autos originários conduzem à conclusão sobre a existência de fiscalização por parte da administração.
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido da medida cautelar. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente